Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-79.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000699-79.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), WYDLANY PEREIRA DE LIMA - CPF: 708.146.942-68 (RECORRIDO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL.

CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO ALÉM DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE JURÍDICA PARCIAL DOS CONTRATOS. EFEITOS PATRIMONIAIS PRESERVADOS. DEPÓSITO DO FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 15 DIAS NÃO PAGOS. TEMA 551 DO STF. IRDR 04 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente, para: (i) declarar a nulidade dos contratos celebrados entre 2022 e 2024, em razão das sucessivas prorrogações ilegais; (ii) determinar o pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração percebida no período não prescrito; e (iii) condenar ao pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 dias de férias não pagos no exercício de 2022.

3.

A controvérsia consiste em verificar (i) saber se as sucessivas prorrogações de contrato temporário, por período superior ao legalmente autorizado, desvirtuam a finalidade excepcional da contratação e autorizam a declaração de nulidade parcial do vínculo; (ii) saber se, reconhecida a nulidade, a contratada faz jus ao recebimento dos direitos sociais típicos dos servidores efetivos, como o depósito do FGTS e o pagamento integral das férias com o adicional de um terço, conforme interpretação do Tema 551 do STF e da tese firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) do TJMT.

4.

O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, situação que deve se revestir de transitoriedade e imprevisibilidade. A reiteração contratual por três anos consecutivos — abril de 2022 a dezembro de 2024 — com prorrogações sucessivas, configura a prestação de serviço a título permanente, em flagrante desvio de finalidade.

5.

A legislação municipal em vigor à época dos fatos — Leis Municipais no 1.115/2004 e no 3.278/2021 — impõe limites objetivos às prorrogações contratuais (até 12 (doze) meses, podendo prorrogar por mais um período igual). A extrapolação desses marcos temporais revela prática administrativa que se afasta do modelo constitucional de provimento de cargos públicos, violando os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 551), firmou a compreensão de que, verificado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas prorrogações e da ausência de caráter excepcional e transitório da função exercida, deve ser assegurado ao contratado o pagamento de direitos sociais típicos dos servidores efetivos — inclusive férias e FGTS.

7.

Em relação ao pedido de pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, os documentos acostados aos autos comprovam que os valores foram quitados nos anos de 2023 e 2024, restando pendente apenas o adicional de 1/3 sobre os 15 dias de férias do exercício de 2022, o qual foi indevidamente descontado. Incide sobre a situação a tese firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), que reconhece o direito dos professores temporários da rede pública de Mato Grosso a 45 dias de férias, com o adicional de 1/3 incidindo sobre a integralidade do período.

8.

A preservação dos efeitos patrimoniais dos contratos nulos é medida que encontra amparo no entendimento consolidado do STJ (Tema 531), o qual estabelece que, reconhecida a nulidade do vínculo, deve-se garantir o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

9.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial para reconhecer o direito ao FGTS e as férias não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025